Tribunal: TJES
Processo: 5001561-33.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001561-33.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001561-33.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARAES, CHARLES GUIMARAES CAVALCANTE

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO D
E

SÃO MATEUS/ES
, contra sentença (ID 2100838), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que em sede de
AÇÃO
ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
CHARLES GUIMARÃES CAVALCANTE
,
assistido juridicamente pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS/ES
e
RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARÃES
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
a fornecerem o tratamento de internação compulsória à terceira requerida, enquanto permanecer a necessidade, deixando de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, para condenar, diante da sucumbência recíproca, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) e a terceira requerida,
RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARÃES,
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo quanto a esta a exigibilidade suspensa por tratar-se de beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).

O apelante
MUNICÍPIO D
E
S
ÃO MATEUS/ES
(ID 2700841), almeja reforma do édito sentencial, sob fundamento de que:
(a)
houve perda do objeto, considerando que a internação já foi realizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
(b)
inexiste responsabilidade do Município em caso de internação compulsória, por não dispor de clínica adequada para tanto;
(c)
impossibilidade do Judiciário intervir no mérito administrativo.

Em suas razões recursais (ID 2100844), a apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almeja reforma da sentença, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, por suposta superação da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No ID 2100851, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do pleito.

O apelado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 2100854), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória, 28 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2022 às 18:14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42928428062022
.

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

CONT. DO JULG. DA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001561-33.2020.8.08.0047

V

O

T

O -

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Senhor Presidente, o processo do PJE de nº 54, Apelação Cível nº
5001561-33.2020.8.08.0047
se encontra naquela situação em que eu já havia lançado voto, mas por um problema no sistema o voto dependia de ser computado.

E esse voto eu vinha adiando o julgamento com a finalidade de aguardar a resposta da Secretaria de Inteligência em decorrência de haver aberto um chamado pedindo, que fosse corrigido o problema do PJE, como não tivemos resposta do chamado a ilustríssima secretária ponderou sobre trazer a apreciação da Câmara este julgado para inserção do voto e o julgamento fosse concluído em razão do fim da minha convocação.

O eminente Desembargador Relator negou provimento a ambos os recursos, Vossa Excelência, presidente, negou provimento ao recurso do autor, assistido pela Defensoria Pública e deu provimento ao recurso do município no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama cujo a divergência, também, acompanho.

É o voto.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL N°:
5001561-33.2020.8.08.0047

APELANTE
S
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

APELADO
S
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, tratam os autos de apelações cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO D
E

SÃO MATEUS/ES
, contra sentença (ID 2100838), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que em sede de
AÇÃO
ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
CHARLES GUIMARÃES CAVALCANTE
,
assistido juridicamente pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS/ES
e
RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARÃES
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
a fornecerem o tratamento de internação compulsória à terceira requerida, enquanto permanecer a necessidade, deixando de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, para condenar, diante da sucumbência recíproca, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) e a terceira requerida,
RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARÃES,
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo quanto a esta a exigibilidade suspensa por tratar-se de beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).

O apelante
MUNICÍPIO D
E
S
ÃO MATEUS/ES
(ID 2700841), almeja reforma do édito sentencial, sob fundamento de que:
(a)
houve perda do objeto, considerando que a internação já foi realizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
(b)
inexiste responsabilidade do Município em caso de internação compulsória, por não dispor de clínica adequada para tanto;
(c)
impossibilidade do Judiciário intervir no mérito administrativo.

Em suas razões recursais (ID 2100844), a apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almeja reforma da sentença, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, por suposta superação da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No ID 2100851, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do pleito.

O apelado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 2100854), deixou de apresentar contrarrazões.

I
–
D
A APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Primeiramente
, quanto às pretensões constantes no apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, entendo que estas não merecem prosperar.

Isso considerando que não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da
DEFENSORIA PÚBLICA
, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado.

Como se sabe,
a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça mant
ém
sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular
de número 421
, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à
DEFENSORIA PÚBLICA
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Nesse sentido, vejamos:

[...]
II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de
não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94
, na medida em que "
a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence
" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018;
[...].
(AgInt no AREsp 1217057/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Nesta senda, e considerando a força vinculante
da
Súmula 42
1
do Superior Tribunal de Justiça, entendo por bem manter o entendimento
externado no édito sentencial, no sentido d
a
não condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Neste ponto, cabe salientar que a autonomia da
DEFENSORIA PÚBLICA
não afasta o fato de que esta é um órgão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor.

Sobreleva ressaltar ainda que o julgado mencionado pelo apelante, Ação Rescisória 1.937/DF, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, não possui força vinculante, o que faz com que não se possa afirmar que a jurisprudência pátria tenha se consolidado em sentido diverso do ora externado.

Vejamos como tem se posicionado o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

[...]
1. O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da Constituição Federal, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. 2.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação da autarquia estadual de trânsito por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor
. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a autoridade de sua súmula nº 421 e explicitou não ser cabível a técnica do overruling, já que o enunciado foi editado no contexto de autonomia funcional e administrativa das defensorias. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190017918, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Ante o exposto, entendo que deve ser desprovido o apelo da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de modo a ser mantida a sentença no que diz respeito à não condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que integra sua própria estrutura.

II
–
DA
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS/ES
:

II. A -
DA SUPOSTA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DIANTE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INTERNAÇÃO POR PARTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No que diz respeito à alegação de perda do objeto, por já ter sido cumprida a internação compulsória da pessoa física requerida, tem-se pela inviabilidade de provimento do apelo nesse aspecto.

Ora, o mero cumprimento de ordem judicial advinda de decisão liminar (ID 2100806), que determinou a internação da terceira requerida, em unidade de responsabilidade dos entes públicos, não gera perda do objeto da ação. Isso considerando que a própria eficácia do referido
decisium
depende de posterior confirmação em sede de édito sentencial.

Da mesma forma, o fato de ter sido iniciado o processo de internação da paciente não faz com que a obrigação estatal se esgote, na medida em que deve ser mantido o acompanhamento médico pelo tempo que for necessário ao tratamento de enfermidade que originou a demanda.

Trata-se do entendimento que tem sido adotado por este Tribunal de Justiça:

[...]
1. O simples cumprimento de determinação judicial contida em sede liminar não configura a perda do objeto da ação, pois sua eficácia depende de futura confirmação no julgamento do mérito da causa.
[...] 2. A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares, bem como o fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte (STJ, RESP nº 1.043.168/RS).
4. Ante a densidade normativa do
artigo 196 da Constituição Federal
, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo. [...]
(TJES
; AC 0000868-03.2017.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021)

[...]
1)
A internação do paciente, por força de decisão que concedeu a tutela provisória, não acarreta a perda do objeto da ação, pois é dever do ente público recorrente acompanhar a saúde do paciente, diante do risco social da patologia que o acomete, sendo adequada a confirmação, em sentença, da liminar a seu tempo necessária
. 2) O art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal, dispõe que o Sistema Único de Saúde será firmado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes. De igual modo, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o SUS, também atribuiu a tais entes públicos a prestação dos serviços de saúde à população, revelando, assim, que pode o cidadão optar por aquele que pretende venha a prestar assistência à sua saúde, apontando a responsabilidade solidária dos entes da federação. 3) A internação compulsória, sob a responsabilidade do Poder Público, encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A referida Lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
[...]

(TJES;
AC 0000139-74.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/03/2021; DJES 25/06/2021)

Como se depreende, essa Corte, ao tratar casos idênticos ao ora analisado, tem sido firme no sentido de que não existe perda de objeto decorrente do simples cumprimento do pedido de internação compulsória, de maneira que fica afastado a pretensão do recorrente.

II. B – DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES QUANTO À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

Ato contínuo, tenho por igualmente adequada a conclusão exarada pelo julgador sentenciante de obrigar a Administração Pública a fornecer o tratamento de internação compulsória requerido pela parte autora, pelo tempo que for necessário.

Isso porque, consta nos autos que o laudo médico de ID 5381614, de autoria de psiquiatra, recomendou a internação compulsória, diante do grave estado de saúde mental da parte requerida, de modo que estão cumpridos os requisitos legais para procedência de tal pleito.

C
omo se sabe,
o
art. 4º da Lei n° 10.216/01,
que trata da dos
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais
,
autoriza
a internação em qualquer de suas modalidades (voluntária, involuntária e compulsória) do portador de doença mental.

Logo, ainda que essa medida
dev
a
ser
considera
a última
alternativa ao caso, isto é,
"
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
",
entendo por cabível no presente feito, diante do cumprimento do previsto no
art
igo
6°,
caput
, da Lei n° 10.216/01,
que
prevê que “
a
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Dito isso, considerando o cumprimento das mencionadas disposições legais, e tendo em vista a obrigação governamental de atendimento às necessidades sociais, em especial pelo direito à saúde expressamente previsto no artigo 6º da Constituição Federal, se afigura adequada a decisão que julgou procedente o pleito de internação constante na inicial.

Nesse sentido, não se pode olvidar que a garantia de circunstâncias mínimas de dignidade àqueles que não possuem condições econômicas para fazê-lo de forma autônoma, é uma obrigação do Estado Democrático de Direito e da sociedade como um todo.

É como tem se posicionado este Tribunal:

[...]
I -
A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada
. II - Tal premissa impõe à União, aos Estados e aos Municípios a responsabilidade solidária. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190069642, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

[...]

2. A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares, bem como o fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes.
[...]

4.

Ante a densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.
[...]

(TJES
; AC 0000868-03.2017.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021)

Assim, estando a
necessidade d
e internação compulsória d
evidamente comprovada,
bem como evidenciada a
impossibilidade de
realizá-la

por seus próprios meios,
não há razão para alterar a conclusão da sentença, já que, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Não obstante, entendo que a obrigação suprarreferida deve ser suportada de forma solidária por todos os entes federativos, conforme preceitua a própria Constituição Federal. Senão, vejamos:

[...]
I - A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.
II- Tal premissa impõe à União, aos Estados e aos Municípios a responsabilidade solidária
. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190069642, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

[...]
2.
É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Como se depreende,
a solidariedade entre o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
faz com que exista a possibilidade de inclusão de ambas as partes no polo passivo da demanda, exatamente como ocorreu no presente caso.

Não obstante, o fato de haver repartição de competência na área de saúde entre o Estado e o Município não tem o condão de afastar a disposição constitucional que garante a obrigação solidária dos entes federativos de cumprimento do encargo que lhes for judicialmente imputado.

Da mesma forma,
eventual
definição
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

como sendo responsável pelo
procedimento de internação compulsória não produz efeito de impedir a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda, uma vez que, como já mencionado, essa possibilidade decorre da própria Constituição, que garante a solidariedade entre os entes federados para garantia do direito à saúde.

Para corroborar com a tese que estou a externar, colaciono recente julgado, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza, que, ao tratar de caso similar, entendeu pela possibilidade de condenação do Município ao cumprimento da obrigação de internação, bem como no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
:

[...] I.
É cediço que a ordem dirigida ao Município no sentido de disponibilizar o tratamento consistente em internação compulsória de usuário de entorpecentes, possui amparo na tutela direta do direito fundamental à saúde, preconizado pelo artigo 196, da Constituição da República. II. Com efeito, cumpre pontuar que constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), o que implica na responsabilidade solidária dos aludidos Entes Federativos em matéria de saúde, em termos genéricos, autorizando que a pretensão, consubstanciada nas prestações estatais positivas, seja deduzida em face de quaisquer deles
. III. Assim, inexiste óbice em dirigir pretensão da prestação positiva em matéria de saúde contra o Município, já que todos os Entes Federativos detém o dever constitucional de implementar o direito fundamental à saúde. IV. In casu, verifica-se a existência de Laudo Médico circunstanciado, atualizado e especifico, determinando a internação do Paciente (fl. 22), de modo que a internação compulsória, na hipótese, representa medida admissível como proteção do direito à saúde, tanto do Paciente quanto de seus familiares. [...]
VI. No que diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em demanda nas quais o(a) Autor(a) é patrocinado(a) pela Defensoria Pública Estadual, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em julgado submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil/1973, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria quando a atuação ocorrer contra Ente Federativo diverso do qual integra, tal como ocorre no caso em apreço.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190045618, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2022)

Como se observa, a repartição interna de obrigações da Administração Pública não tem força para afastar o caráter solidário d
o
encargo de acesso
pleno
à saúde, nem pode servir como
forma de obrigar
as partes a direcionar
em
suas ações apenas contra um dos entes públicos, considerando
que a solidariedade entre estes é
garantia constitucional
que possibilita
incluir no polo passivo dessa modalidade de demanda tanto a União, quanto os Estados e os Municípios.

D
essa forma, uma vez incluído o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
no polo passivo do feito e assegurada sua legitimidade para figurar
nesta situação
jurídica, se afigura cabível a condenação deste ente
a
o custeio do tratamento em análise
.

II. C –
DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERVIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO

Finalmente, quanto
à
alegação de que não caberia ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo e determina
r
a internação compulsória de determinado cidadão, tenho que

tal
intervenção judicial deve se dar apenas em hipóteses excepcionais,
como forma de proteção
a direitos
fundamentais, exatamente como é a hipótese dos autos.

Assim, tem-se por
evidente que um entrave burocrático, em se tratando de direito à saúde, não pode ser óbice à proteção do cidadão. É
como tem entendido
a jurisprudência, ao apontar até mesmo
pela
desnecessidade de requerimento prévio para ajuizamento de ação que pretenda a internação compulsória de paciente
:

[...]
I.
Não é necessário o prévio processo administrativo objetivando a internação compulsória antes de provocar a jurisdição
. Preliminar rejeitada. II - O acolhimento do pleito autoral se resguarda no dever do Estado em sentido amplo de fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o necessário para o efetivo tratamento de saúde, não podendo o município se abster de sua responsabilidade solidária, independentemente do seu custo ou complexidade.
[...]
(TJES;
Apl 0032350-10.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 08/04/2019; DJES 17/04/2019)

[...]
não exige a apresentação de requerimento administrativo como condição
sine qua non
para que a internação possa ser pleiteada nas vias judiciais
, sendo certo, por outro lado, que a Constituição da República estabelece como direito fundamental de todo cidadão o Acesso à Justiça e o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consoante art. 5º, XXXV. 2. Verifica-se o interesse de agir da parte autora não apenas pela urgência inerente a demandas deste tipo, que versam sobre a proteção da saúde e da integridade do indivíduo, mas também pela resistência apresentada pelas partes recorridas, que em suas contrarrazões pugnam pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença que julgou extinta a demanda sem resolução de mérito.
3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado. Precedentes deste e. TJ/ES
.
[...]
(
TJES;
AC 0000190-21.2020.8.08.0015; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 26/10/2021; DJES 18/11/2021)

Aplicando o mencionado entendimento ao caso concreto, reputo que não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, em especial pelo fato de que o direito
em análise
decorre
diretamente
da Constituição Federal, sendo direito fundamental que deve ser garantido a despeito de eventual trâmite interno d
a Administração Pública
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
pelo

MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS/ES
, para, no mérito,
NEGAR
-
LHES

PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito sentencial.

Quanto aos h
onorários recursais previstos no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, entendo que devem ser arbitrados em R$
100
,00 (
cem
reais), restando final
mente fixados
em
R$
6
00
,00 (
seiscentos
reais), a serem
pagos pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS/ES
,

mediante depósito
no
FADEPES
(Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo)

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2022 às 18:14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42928528062022
.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Júnior, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de
apelaç
ão

cível e apelação voluntária
em remessa necessária
por meio das quais pretendem,
Município de S
ão Mateus
(Id. 2100841) e
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(Id. 2100844), ver reformada a sentença (Id. 2100838) que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o
Estado
do Espírito Santo
e o
Município de São Mateus
a providenciarem a internação compulsória da terceira requerida, enquanto permanecer a necessidade.

Condenou, ainda, o
Município
ao
pagamento de 50% das custas processuais
e
honorários advocatícios no importe de R$ 500,00
, e
Rute Mary dos Santos Guimarães

ao
pagamento de 50% das custas processuais finais
e dos
honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 500,00
, nos termos dos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O

eminente
R
elator

negou provimento ao
s
apelo
s, sob o fundamento, em suma que
“
a autonomia da
DEFENSORIA PÚBLICA
não afasta o fato de que esta é um órgão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor”
e

“
uma vez incluído o Município de São Mateus no polo passivo do feito e assegurada sua legitimidade para figurar nesta situação jurídica, se afigura cabível a condenação deste ente ao custeio do tratamento em análise
”.

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior,
inaugurou
divergência
parcial,
tão somente para
dar
provimento
ao recurso interposto pelo
Município de São Mateus
, a fim de: “
(i) direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória pleiteado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”
.

Com efeito, restringe-se a dissidência à condenação da municipalidade ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem. De plano, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente relator, anuncio que acompanharei a divergência.

Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF pacificou o entendimento de que
“
[
...
]
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,

qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...]
4. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
5. Recursos Especiais não providos. (REsp 1349023/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/11/2015)

Nada obstante,

in casu
, embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de São Mateu
s
,
observa-se que o procedimento pleiteado (internação para tratamento de toxicômanos) é da competência do
Estado
, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014 e Lei nº 10.216/01, por se tratar de
conduta
de alta complexidade
.

Tanto é assim, que deferida a liminar pelo juízo
a quo
,
prontamente
o
Estado

informou a disponibilização de vaga em clínica especializada
e efetivou a internação
.

Contudo, em que pese a competência do
Estado
, a sentença condenou, também, o
Município
à realização do tratamento e ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

Não desconheço a possibilidade de condenação da municipalidade nas demandas ajuizadas em face da Defensoria Pública, por se tratar de ente federativo diverso do Estado.

Na hipótese, entretanto, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, haja vista que o
Município
não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, como dito, o tratamento pleiteado não se encontra em sua esfera de competência.

A respeito, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (
in
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434)

Sob esse prisma, o princípio da causalidade, implícito no ordenamento jurídico mas acolhido pela melhor doutrina, se exterioriza por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis.

Por conseguinte, demonstrada a competência do
Estado
para a concretização do tratamento, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.

Oportuno registrar que a matéria fora objeto de análise por esta Segunda Câmara Cível na sessão realizada no dia 31 de maio de 2022, no julgamento da apelação cível nº 0004693-23.2019.8.08.0047, ocasião em que prevaleceu o entendimento em voga.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente relator,
acompanho a divergência,
para
conhecer e negar provimento
ao apelo interposto por
Charles Guimarães Cavalcante
, assistido pela Defensoria Pública EStadual

(observado o disposto no §3º do art. 98 do CPC), bem como para
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
do
Município de São Mateus
, a fim de afastar a condenação em custas e honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001561-33.2020.8.08.0047

RELATOR

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: CHARLES GUIMARAES CAVALCANTE (ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

RECORRENTE/RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RECORRIDO

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO

:
RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARÃES

MAGISTRADO

: LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de 2 (duas)
apelações cíveis interpostas por
CHARLES GUIMARAES CAVALCANTE
(assistido judicialmente pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
e pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

(i) condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a fornecerem o tratamento de internação compulsória a Rute Mary dos Santos Guimarães, enquanto permanecer a necessidade;

(ii) condenar o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ora Recorrente, e Rute Mary dos Santos Guimarães ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cada, ficando suspensa a cobrança em relação a esta última por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

No voto condutor, o culto Relator, Desembargador
Raphael Americano Câmara,

negou provimento
ao recurso de
CHARLES GUIMARAES CAVALCANTE
, quanto à pretensão de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, diante da confusão entre credor e devedor (Súmula nº 421/STJ).

Na sequência,
negou provimento
ao recurso do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, mantendo a sua responsabilidade solidária no custeio do tratamento, e, assim, na obrigação de pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos fixados na sentença.

Pois bem.

Rogando a devida
venia
ao eminente Relator, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência, estabelecido no art. 926, do CPC/15,
inauguro divergência parcial
, no tocante ao recurso do ente público municipal, em observância ao entendimento que alcançou
maioria
nesta Segunda Câmara Cível sobre a matéria
[1]
, com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados.

Quanto à questão principal devolvida à apreciação deste colegiado pelo apelo do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, referente à sua responsabilidade no custeio do tratamento de internação compulsória, há muito se reconhece que é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Nada obstante, ressalta-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial
direcionar
o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

No caso dos autos, trata-se de determinação de internação compulsória, por pedido formulado pelo filho da terceira requerida, que foi deferido liminarmente pelo Juízo
a quo
e cumprido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 2100819).

O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Assim, considerando as provas acerca da necessidade da internação compulsória, deve ser
direcionado ao Estado do Espírito Santo
o cumprimento da determinação de tratamento vindicado pela parte.

Com base nessas premissas, deve ser afastada a condenação do Município de São Mateus quanto ao fornecimento da internação compulsória, que, repisa-se, já foi cumprida pelo ente público estadual, levando-se em consideração a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos.

Via de consequência, também deve ser afastada a condenação do Município de São Mateus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, respeitosamente,
instauro parcial
divergência

, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Charles Guimarães Cavalcante (assistido pela Defensoria Pública Estadual), e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, para (i) direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória pleiteado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais nesta fase recursal, considerando a ausência de fixação da verba no comando sentencial em desfavor do autor, ante a sucumbência mínima, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

[1]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004693-23.2019.8.08.0047, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022)

TJES/SMBJ/223/5001561-33.2020.8.08.0047_PV

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001561-33.2020.8.08.0047

RELATOR ORIG.

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

RELATOR DESIG.

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: CHARLES GUIMARAES CAVALCANTE (ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

RECORRENTE/RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RECORRIDO

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO

:
RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARÃES

MAGISTRADO

: LUCAS MODENESI VICENTE.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da DEFENSORIA PÚBLICA, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. Súmula 421/STJ. Precedentes.

2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

4. O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, devendo ser direcionado ao ente estadual o cumprimento da obrigação, afastando-se, assim, a condenação do Município.

5. Recurso de Charles Guimarães Cavalcante (assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo) conhecido e não provido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória pleiteado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Charles Guimarães Cavalcante (assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo) e, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de São Mateus.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso de Charles Guimaraes Cavalcante e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus.